Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE". MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No tocante à preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, sem razão a recorrida, pois, no caso, as razões recursais expõem argumentos fáticos e jurídicos em que se apoia o inconformismo do réu/recorrente. Preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
2. Inicialmente, registre-se que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer dos documentos inseridos apenas na peça recursal, visto que não se trata de documentos novos.
3. Narra a autora que, a despeito de não ter solicitado ou autorizado nenhum empréstimo oferecido pelo réu, teve debitado da sua aposentadoria, entre maio/ 2019 até março/2020, o importe de R$105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos), a título de “rubrica de 322 - RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL (RMC)”.
4. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que, in verbis: “[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para: A) DECRETAR a NULIDADE do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável celebrado entre as partes (no. 9928812, referente à contratação de BMG Card no. 5259112555923183); B) DETERMINAR que a parte ré CESSE as ligações de cobrança e envio de mensagens de texto para os números de telefone da demandante (61) 3374-5379 e (61) 99226-2280, no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua INTIMAÇÃO PESSOAL, a ser realizada após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de aplicação de pena de multa no valor de R$200,00 (duzentos reais) por cada ligação de cobrança demonstradamente realizada, após o aludido prazo; C) DETERMINAR que a parte requerida CESSE os descontos mensais no benefício previdenciário da autora, vinculados à rubrica “322 - RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL (RMC)”, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da sua INTIMAÇÃO PESSOAL, a ser realizada após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de ter de restituir em dobro os descontos indevidos, sem prejuízo da adoção das medidas necessárias ao alcance do resultado prático pretendido; D) CONDENAR o banco réu a RESTITUIR à AUTORA a quantia de R$3.423,40 (três mil quatrocentos e vinte e três reais e quarenta centavos), já incluída a dobra, relativa aos 11 (onze) descontos de R$105,60, realizados entre os meses de maio e março de 2019 e aos 5 (cinco) descontos de R$110,02, realizados entre os meses de abril a agosto de 2020 (Id. 68461885). Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde os respectivos desembolsos e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (25/03/2020-Id. 61952669). E) CONDENAR o banco réu a INDENIZAR os danos morais sofridos pela AUTORA, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) [...]”
5. Sustenta o recorrente, em síntese, que contratação é válida, sem a existência de qualquer vício ou nulidade, devendo ser respeitando o princípio do Pacta Sunt Servanda. Argumenta não ter havido nenhuma prática de ato ilícito por parte do banco, ao proceder aos descontos no benefício, eis que se trata de exercício legal de um direito. Aduz pela ausência de danos materiais, pois, como a autora não chegou a realizar saques ou compras pelo cartão, não houve descontos em seu holerite. Pela mesma razão, rechaça a condenação à devolução em dobro (repetição de indébito). Alega, também, inocorrência de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e desproporcionalidade do valor da multa (ART. 884, CC/02). Visa a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a devolução na forma simples, redução do quantum da indenização por dano moral e do valor da multa pelo descumprimento da obrigação.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O contrato "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A” (ID 20144782) indica que a consumidora firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável – RMC.
8. A análise do instrumento contratual firmado entre as partes observa-se que este possui algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor.
9. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
10. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
11. No caso em comento, a parte ré/recorrente juntou o contrato entabulado entre as partes (ID 20144782). Embora constem as informações sobre o custo efetivo total – CET, o réu não demonstrou ter informado ao autor, consumidor, o número, periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento.
12. Não comprovou a existência de negócio jurídico entabulado entre as partes, com a indicação precisa da modalidade do serviço efetivamente contratado, a quantidade de parcelas a serem consignadas na folha de pagamento e o termo final da quitação da dívida.
13. Há indicação da existência de algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras que versam sobre cartão de crédito, não havendo demonstração clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor/recorrido.
14. O negócio jurídico em discussão submete o consumidor à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do Código de Defesa do Consumidor, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
15. Em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer menção da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor sequer tenha utilizado o serviço.
16. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o).
17. Referente aos danos materiais, embora a recorrente afirme que não houve desconto mensal. Os extratos acostados aos autos (ID Num. 20144761 - Pág. 3 e seguintes) demonstram o contrário, restando comprovado os prejuízos (danos materiais) sofridos pela autora.
18. No tocante ao valor da astreintes, melhor sorte não assiste à embargante. A fixação de astreintes não pode se dar em patamar irrisório, sob pena de não ser atendida a sua finalidade coercitiva, isto é, a de pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação. Não obstante, deve ser arbitrada em valor compatível com a obrigação, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida, quando se mostrar excessiva.
19. A propósito, colhe-se julgado da Turma: “A multa cominatória possui a finalidade de conferir efetividade ao comando judicial, sem resultar, contudo, no enriquecimento sem causa da parte beneficiada. Poderá o Juiz, ainda, modificar o valor ou a periodicidade das “astreintes”, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou se o obrigado demonstrar justa causa ao descumprimento (CPC, Art. 536, § 1o e Art. 237).” (Acórdão n.1078082, 07111300420158070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA).
20. No caso em comento, a multa imposta pelo juízo de origem atende aos princípios da razoabilidade.
21. Na quadra da almejada reparação por alegados danos morais, embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor. Não restou comprovado que a autora tenha suportado significativo prejuízo em decorrência da falha praticada pela ré. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado infligiram dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, o que não existe nos autos concretamente.
22. Por fim, quanto ao pedido de restituição em dobro, cumpre destacar que os descontos realizados na folha de pagamento da autora/recorrida foram embasados em avença celebrada entre as partes. Portanto, é imperioso reconhecer que a instituição financeira ré/recorrente exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé. Assim, na espécie, não há que se falar em imposição da dobra descrita no parágrafo único do art. 42 do CDC.
23. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento da dobra e da indenização por dano morais. Sentença mantida nos demais termos.
24. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que parcialmente vencedor.

25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.